Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos requeridos DETRAN/DF, DER e Distrito Federal.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente aduz que alienou o veículo Citroën C4 Pallas, ano 2007/2008, que foi objeto de processo de busca e apreensão, requerendo a declaração da inexistência de relação jurídica de propriedade, com consequente desvinculação de quaisquer responsabilidades sobre o veículo a partir da alienação em 2016, incluindo multas, IPVA, licenciamento e demais débitos. Afirma que, em sede de juízo de admissibilidade, o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a identidade da adquirente e juntar documentos relativos a débitos, medida que foi cumprida, inclusive com a inclusão da compradora no polo passivo. Argumenta que todas as infrações, débitos e encargos ocorreram após a aquisição do veículo pela adquirente, razão pela qual a responsabilidade deve ser atribuída a esta, ainda que não ocorra a transferência formal junto ao DETRAN, e que a impossibilidade de regularizar a titularidade administrativa decorre da ausência de colaboração da adquirente e da burocracia dos órgãos públicos. Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência de relação jurídica de propriedade a partir de 2016, desvinculando-o de débitos posteriores e imputando-os à adquirente, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual. Contrarrazões apresentadas (ID 76728447).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva do Distrito Federal e das autarquias de trânsito para figurar como parte no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, defere-se a gratuidade da justiça pleiteada pela parte recorrente, uma vez preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
5. Em recente julgado desta Turma Recursal, restou decidido que a legitimidade da autarquia de trânsito deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte requerente: “Caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. Precedente: Acórdão TJDFT 1878789.
6. No caso em análise, observa-se que a parte recorrente formulou pedido visando a declaração de inexistência da propriedade do veículo, a fim de que sejam afastadas de sua responsabilidade todas as multas, pontuações e encargos tributários posteriormente lançados.
7. Dessa forma, ao considerar a pretensão da parte requerente, não há dúvida que a demanda alcança a esfera jurídica do Distrito Federal, bem como das autarquias responsáveis pelas autuações que envolvam a parte e o veículo, objeto da controvérsia. Isso porque a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos a ele associados enquadram-se nas competências dos referidos órgãos e dependem de sua atuação para serem concretizadas, razão pela qual devem necessariamente integrar a relação processual como litisconsortes passivos necessários. Neste sentido, o Acórdão TJDFT n. 1721168: “Sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 do CPC)”.
8. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER, para a análise do pedido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento e julgamento do mérito, em face da legitimidade passiva das partes recorridas.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878789, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão 1721168, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turmas Recursais Reunidas, j. 26/6/2023.